Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748280-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO e FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, ora agravantes. Em razões recursais (ID 66119706), os recorrentes apontam, inicialmente, a ausência de oportunidade para juntada de novos documentos necessários à comprovação da hipossuficiência. No mais, reafirmam que não ostentam condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, ante a situação de endividamento dos autores agravantes. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). No caso, impõe-se registrar, inicialmente, que, antes do indeferimento da benesse, foi oportunizada aos recorrentes a juntada da documentação necessária à comprovação da condição de hipossuficiência financeira, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Dito isso, verifico que o primeiro agravante CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, Coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, apresenta contracheque que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 19.597,35 (ID 211475212) - o que denota uma realidade incompatível com a alegada hipossuficiência, mesmo se considerados os compromissos financeiros declarados. De igual modo, observa-se que a segunda agravante FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO aufere remuneração líquida de R$ 6.100,47, como servidora pública aposentada do Departamento de Polícia Federal (ID 215299064), além de contar com pensão militar por morte, junto à Polícia Militar do Ceará, no valor líquido de R$ 2.753,22 (ID 215299067) - circunstâncias que também afastam a condição de hipossuficiente alegada. Lado outro, verifico que o terceiro agravante FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Segundo Sargento aposentado da PMDF, conta com remuneração líquida de cerca de R$ 6.720,58 (ID 215299069). Nesse panorama, considerando o critério de renda até 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, quanto ao terceiro recorrente, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça tão somente ao agravante Francisco das Chagas Pereira da Silva. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator